Tribunal: TJBA
Processo: 8007684-19.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007684-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUDETH COSTA IMPROTA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SERVIDOR INATIVO. ATO DE APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, uma vez que detém a competência para a gestão e execução da política de recursos humanos. Precedente. II – Considerando que o writ em apreço vergasta o ato omissivo, sucessivo e reiterado, da autoridade apontada como coatora consistente em não realizar a implantação do piso nacional dos professores aos seus proventos de aposentadoria, resta afastada a prescrição do fundo de direito e, também, a decadência para impetração do remédio constitucional. III – O cerne da vexata quaestio reside no pedido de reconhecimento do direito à percepção do piso salarial nacional dos profissionais do magistério previsto na lei 11.738/2008 aos proventos de aposentadoria da impetrante. IV – No caso dos autos, verifica-se que o impetrante colacionou documentação que demonstra que a aposentadoria da impetrante foi deferida antes da superveniência da Emenda Constitucional nº 41/2003, do que se extrai o seu direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos. Incidência do artigo 7º da EC nº 41/03. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. V – A lei 11.738/2008, que teve sua constitucionalidade ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, foi expressa em consignar a incidência do piso salarial para as aposentadorias dos profissionais que sejam alcançados pelo artigo 7º da Emenda Constitucional no 41/2003, conforme se infere da leitura do §5º do artigo 2º do referido diploma legal. VI – O piso deve ser vinculado ao vencimento/subsídio básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Precedentes desse Egrégio Tribunal. VII – Rejeitadas as preliminares. Concessão da Segurança, para reconhecer o direito à implantação do piso salarial nacional vigente, referente à carga horária de 20 (vinte) horas semanais, ao subsídio/vencimento básico da impetrante e o respectivo reajuste das parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, incluindo o recebimento das diferenças apuradas a partir da data da impetração do presente mandamus, com atualização de juros de mora e correção monetária pela taxa da SELIC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007684-19.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JUDETH COSTA IMPROTA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.